Tribunal: TJMT
Processo: 1020777-06.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020777-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), LUCAS LUAN DA SILVA BONFIM - CPF: 082.414.321-35 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE MORENO DOS SANTOS - CPF: 030.177.973-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LUAN DA SILVA BONFIM
IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO GERADO PELO SEU ESTADO DE LIBERDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se adequadamente motivada, a qual demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, evidenciada pela considerável quantidade e variedade das drogas apreendidas
e de apetrechos
, o que demonstra forte indício de inclinação do paciente para o comércio de entorpecentes e, consequentemente, risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020777-06.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS LUAN DA SILVA BONFIM
IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Danilo Militão De Freitas em favor de
LUCAS LUAN DA SILVA BONFIM
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico.

Neste contexto, sustentam que o decreto cautelar padece de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que não individualizou as condutas dos agentes envolvidos nos fatos em apuração, pois com o paciente foi encontrado ínfima quantidade de entorpecente, diferentemente da corré, que teve grande quantidade e variedade de drogas apreendidas em sua posse.

Aduzem, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela ausência de
periculum libertatis
, sendo primário, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 181521152.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 182028179.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. 184985691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LUAN DA SILVA BONFIM
IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretendem os impetrantes, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 17/07/2023, juntamente com a corré Dayane Moreno dos Santos, e posteriormente denunciado, pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, art. 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/2003, consoante inteiro teor da denúncia:

“(...)

Consta nos autos que, no dia 17 de Julho de 2023, por volta das 22h03min, na Rua Bolívia – Casa, Bairro Soya, Município de Nova Ubiratã-MT, os denunciados DAYANE MORENO DOS SANTOS e LUCAS LUAN DA SILVA BONFIM, tinham em depósito e guardavam, para mercância, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no
importe de 27 (vinte e sete) gramas de Cocaína, 1.185 kl (um quilo Cento e Oitenta e Cinco Gramas de Maconha, 515 (quinhentos e quinze) gramas de Pasta Base – Dezesseis Porções de Pasta Base de Cocaína Pequenas e Cinco Porções de Pasta Base de Cocaína Grandes, além da quantia de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) em espécie, 03 (três) unidades Plástico Insulfilme e 01(uma) Balança Digital de Precisão. (...)

DOS FATOS

Na data dos fatos, os policiais militares, em continuidade a operação Vitae Fase IV, e a Equipe de Força Tática, estava monitorando uma residência, local que estaria sendo usada como depósito para armazenamento de droga, bem como fazia abastecimento de diversos pontos de venda de drogas desta urbe, a guarnição de serviço, estava com o suporte da A.L.I. (agência local de inteligência) que repassou as informações primarias da ocorrência.

A guarnição da Polícia, estava monitorando a residência dos denunciados, a uma distância segura, e visualizou que a suspeita, Daiane vulgo “mana Daiane”, havia entrado na residência pela porta da frente, como um volume considerável na mão, sendo que minutos depois, teria saído, tomando rumo sentido ao bairro Soya. Neste momento, a equipe da polícia logrou êxito em abordar a suspeita, em frente a sua residência, durante a aproximação da suspeita, a equipe visualizou o momento em que ela desceu da motocicleta, e soltou um involucro de cor branca, que após abrir foi possível identificar cerca de 16 porções embaladas e prontas para venda de substância análoga a pasta base de cocaína, o adentrar na residência foi localizado, aproximadamente 518 g de substância análoga a pasta base de cocaína, 1,185 kg de substância análoga a maconha, 27 g de substância análoga a cocaína.

Após foi realizado a abordagem, do suspeito Lucas Luan, na varanda da residência sendo verbalizado e realizado a revista pessoal, momento que foi localizado cerca de cindo porções análogas a pasta base de cocaína, sendo indagado sobre a origem do ilícito, que o denunciado afirmou, que pega a droga, com a mana Daiane para revender, de pronto foi realizado uma busca no interior da residência, sendo localizado dentro do guarda-roupa do denunciado, mais onze porções da mesma substância e uma munição intacta de calibre 38, uma balança de precisão e R$146.00 (cento e quarenta e seis reais) em moeda nacional.

Dada a situação de flagrância, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para adoção das providências de praxe. (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, tendo em vista a considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)Segundo consta dos autos, a residência de Dayane já estava sendo monitorada, ante os indícios de ser depósito de substâncias ilícitas e meio de abastecimento dos pontos de droga da cidade. No dia 17 de julho de 2023, a equipe da força tática foi comunicada de sua entrada no local com um invólucro na mão. Após, ela saiu, dirigindo-se ao barro Soya, momento no qual foi abordada. Supostamente ela teria dispensado uma embalagem, que foi recuperada, contendo 16 porções de substância análoga à pasta base cocaína, recebendo voz de prisão.
Ainda, foi alegado que a custodiada franqueou a entrada da polícia militar em sua residência, onde foram encontradas, respectivamente, 518g 1,185kg e 27g de substâncias análogas à pasta base de cocaína, maconha e cocaína.

Narram os policiais ainda que após a prisão de Dayane, recebeu informações sobre um outro ponto de droga. Deslocando-se até lá, encontraram Lucas Luan, que foi abordado tendo, em tese, posse de 05 porções análogas à pasta base de cocaína. Com a sua autorização, ingressaram no local, encontrando dentro do guarda roupa mais 11 porções da mesma substância, 01 munição intacta de calibre 38, 01 balança de precisão e R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais). O custodiado informou as drogas eram fornecidas por “Mana Dayane” para que ele revendesse. (...)

Conquanto, de fato, o custodiado Lucas seja primário, a atividade laborativa não restou comprovada, além do fato de ter sido preso em residência, a qual, aparentemente, é utilizada como ponto de drogas, tendo confirmado que era revendedor.

Quanto à Dayane, em seu interrogatório, a custodiada informou que as crianças estavam com o genitor, não havendo que se falar em desassistência. Ainda, na mesma esteira, investigações apontavam que a residência era supostamente depósito de drogas, e Dayane a responsável pelo abastecimento dos pontos de venda da cidade. Assim, há indícios de que a casa é ambiente desfavorável para que permaneça com os infantes.

Observo o periculum in libertatis, vez que o crime, em tese, praticado,
envolveu grande e diversas quantidades de substâncias ilícitas, apreensão de munição e residências utilizadas como depósito e ponto de venda de drogas, aparentemente duradora, o que inclusive motivou as investigações
.

Some-se aos fatos que os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos o que, igualmente, legitima a prisão preventiva.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTUADOS LUCAS LUAN DA SILVA E DAYANE MORENO DOS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Malgrado os impetrantes aleguem que com o paciente foi encontrado pequena quantidade de entorpecente, na verdade, consoante narrou a denúncia,
ele estaria
associado a corré Dayane para praticar o
tráfico de drogas naquele município,
sendo apreendida grande quantidade e variedade de drogas com os réus, inclusive no julgamento do hc n.1016919-64.2023.8.11.0000, ocorrido em 19/09/2023, em relação à corré, esta Primeira Câmara Criminal entendeu como idôneos os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
.

Assim, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pela Magistrada singular, a qual demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, evidenciada pela considerável quantidade e variedade das drogas apreendidas e de apetrechos, o que demonstra
um maior desvalor da conduta e

forte indício de inclinação do paciente para o comércio de entorpecentes
e, consequentemente, risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Portanto, a medida está devidamente justificada para resguardar a ordem pública.

Por fim, não se pode passar despercebido,
a título de reforço argumentativo
, o que não configura incidir em indevida inovação, que não é a primeira vez que o paciente se envolve em fatos criminosos, pois em consulta ao sistema PJE, nota-se que possui registro de ato infracional em fatos violentos, o que também justifica-se a imposição da prisão preventiva, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023